Tribunal: TJES
Processo: 0001093-32.2010.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001093-32.2010.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEUDSON ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001093-32.2010.8.08.0007

EMBARGANTE: CLEUDSON ARAUJO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DE MATÉRIAS DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta em favor do embargante para redimensionar a pena para 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão. O embargante alega omissão na análise de frações de diminuição de pena e na aplicação de causas de diminuição previstas nos arts. 14, II, e 121, § 1º, do Código Penal, pleiteando a declaração de prescrição retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O exame cinge-se à existência de omissões no acórdão embargado quanto à dosimetria da pena e à alegação de prescrição retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há omissão quanto ao cálculo da pena-base, pois o intervalo de 6 a 20 anos corresponde à pena abstratamente cominada ao homicídio privilegiado, sendo as causas de diminuição analisadas na terceira fase da dosimetria.

4.
A fração de 1/8 aplicada na fixação da pena está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5.
Não se verifica prescrição retroativa, pois a pena foi corretamente fixada e os marcos interruptivos do art. 117 do Código Penal foram observados.

6.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão do mérito, sendo inadequados para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento
:

"As causas de diminuição de pena são aplicadas na terceira fase da dosimetria, não interferindo no intervalo da pena-base, que deve considerar a pena abstratamente cominada ao tipo penal."

"A utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou inovar em argumentos não é admitida."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 14, II; 109, I; 117; 121, § 1º; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 10/10/2018, DJES 16/10/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator
.

Vitória/ES_____/_______/de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001093-32.2010.8.08.0007

EMBARGANTE: CLEUDSON ARAUJO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração manejados por
CLEUDSON ARAUJO DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão no mov. ID 9446651, que, em síntese, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em seu favor, apenas para redimensionar a pena par 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

O embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão
quanto ao cálculo da dosimetria da pena, especialmente no que diz respeito às causas de diminuição previstas no
art. 14, II (tentativa), e no art. 121, §1º, do Código Penal
(violenta emoção). Afirma, ainda, que o intervalo de pena-base considerado (06 a 20 anos) foi inadequado, pleiteando que seja corrigido e que se declare a
prescrição retroativa
com base na pena concretizada.

Contrarrazões ministeriais apresentadas, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise da tese defensiva.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

Pois bem.

No presente caso, o ora embargante sustenta que o acórdão deveria ter considerado o intervalo de 06 a 11 anos (e não de 06 a 20 anos) na fixação da pena-base, uma vez que as causas de diminuição da tentativa e da violenta emoção já haviam sido consideradas.

No entanto, tal alegação não procede.

Isso porque, como é cediço, as causas de diminuição de pena são analisadas na terceira fase da dosimetria, e não na primeira, motivo pelo qual o intervalo da pena-base deve considerar a pena abstratamente cominada ao tipo penal (06 a 20 anos, no caso do homicídio privilegiado).

Neste contexto, é importante registrar que o cálculo foi devidamente fundamentado no acórdão, que destacou as seguintes circunstâncias:

I – Culpabilidade:
Vários disparos de arma de fogo, atingindo a vítima pelas costas;

II – Circunstâncias do crime:
Cometimento do delito em estabelecimento comercial, expondo terceiros a risco;

III – Consequências
: A vítima ficou paraplégica e sofreu graves sequelas antes de falecer.

Portanto, não há vício no intervalo de pena-base adotado.

O embargante também questiona a fração de 1/8 aplicada na majoração da pena-base, defendendo a aplicação de 1/6.

Entretanto, a fração de 1/8 (um oitavo) é amplamente aceita pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para casos em que há múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão ou erro na fixação da fração de
1/8
, que está devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores e com o princípio da individualização da pena.

Quanto a alegação de prescrição retroativa, a d. defesa sustenta que, considerando a pena que venha a ser eventualmente fixada, haveria transcurso do prazo prescricional de 08 anos (art. 109, I, do Código Penal) entre a sentença de pronúncia (03/03/2016) e o acórdão condenatório (16/08/2024).

Todavia, o prazo prescricional deve ser calculado com base nos marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal, sendo certo que a publicação do acórdão condenatório interrompe o curso da prescrição.

Ademais, observa-se que as questões relativas à revisão das frações de diminuição de pena e ao reconhecimento da prescrição
não foram suscitadas nas razões de apelação
, configurando nítida inovação recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Logo, os embargos configuram tentativa de rediscutir matéria já decidida e introduzir questões novas, o que é incabível.

Como visto, o acórdão não foi omisso, apenas adotando fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

E, conforme já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Portanto, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Assim sendo, se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize, data vênia, os meios próprios para tanto, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por fim, importa salientar que esta Corte Superior tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputa violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.